Tribunal: TJES
Processo: 0020336-68.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020336-68.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTMICRO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONSEQUÊNCIA DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR INÉRCIA DA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DA EXEQUENTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que “(...)

“
sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado”
. (STJ - REsp: 1755343 PR 2018/0167871-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018), sendo de notar que “
No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1542033 MT 2019/0204181-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020).

II.
In casu
, a AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL restou extinta ante a inércia da Exequente, no tocante ao cumprimento de Ordem Judicial de proceder à juntada da via original do Título Executivo Extrajudicial, considerado imprescindível para o julgamento do feito, subsistindo condenação da Exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. A extinção dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, exclusivamente, em razão de Sentença posteriormente firmada, no sentido de pronunciar a perda do seu objeto ante a extinção do feito executiva, enseja a condenação da Exequente/Recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, porquanto deu causa ao reconhecimento da falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo executivo, precisamente a omissão em juntar o Título Executivo original (Cédula de Crédito Bancária), repisa-se, causando a perda do objeto dos referidos Embargos.

IV. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, em parte, para inverter os ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso, reformando parcialmente a Sentença, para inverter os ônus sucumbenciais, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MULTIMICRO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
propostos pela Recorrente em desfavor do
BANCO ITAÚ S.A.
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim estabeleceu:

“Posto isto, considerando a fundamentação acima exposta, reconheço a falta de interesse de agir superveniente da parte embargante, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, consoante Os artigos 485, inciso VI c/c artigo 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Condeno a parte embargante ao pagamento de custas, bem como em honorários advocatícios que fixo em dez por cento do valor da presente causa com fulcro no artigo 85, §2°e 100 do CPC, com base no princípio da causalidade.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que a perda superveniente do objeto dos EMBARGOS À EXECUÇÃO em
epígrafe, em decorrência da extinção a AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo nº 0021441-17.2014.8.08.0012), levada a efeito por ausência de interesse processual da Exequente/Recorrida, não poderia culminar na sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, notadamente em honorários advocatícios de sucumbência, postulando a inversão da sucumbência.

Em Contrarrazões, o Recorrido sustenta a impossibilidade de provimento da Apelação Cível.

Infere-se dos autos que o Recorrido/Exequente BANCO ITAÚ S.A. ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo nº 0021441-17.2014.8.08.0012), em desfavor da Executada/Recorrente MULTIMICRO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, RODRIGO VINCO PESSIN e RONNY VON PESSIN, alicerçado em Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 220.583,09 (duzentos e vinte mil, quinhentos e oitenta e três reais e nove centavos).

Citada, a Executada/Recorrente MULTIMICRO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME ajuizou EMBARGOS À EXECUÇÃO em epígrafe, argumentando sobre a necessidade de extinção da EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo nº 0021441-17.2014.8.08.0012), sob o fundamento de que pautada em mera cópia da Cédula de Crédito Bancário, quando seria imprescindível a sua via original, enfatizando que a Exequente, em mais de uma oportunidade, havia sido intimada para emendar a inicial e regularização da demanda, contudo, manteve-se inerte, inclusive, após uma última intimação.

Paralelamente, a Embargante/Executada, ora Recorrente, peticionou nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, aduzindo idêntica questão, relacionada à necessidade de extinção do feito, por estar a demanda executiva aparelhada com a cópia do Título Extrajudicial, ausente a correspondente documentação original, inobstante haver sido oportunizado prazo para sanar o noticiado vício processual.

Em consequência da aludida postulação, o Magistrado de 1º Grau exarou Sentença, julgando extinta a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
e condenou o Exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

No tocante aos EMBARGOS À EXECUÇÃO objeto do presente Recurso, procedeu-se ao reconhecimento da perda superveniente do seu objeto, considerando o teor da aludida Sentença firmada na demanda executiva, condenando a Embargante, ora Recorrente, a arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, nos seguintes termos,
in litteris:

“SENTENÇA

(...)

É sabido que o artigo 85, § 10 do CPC estabeleceu que "
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
"

Assim, deve a parte que deu causa ao ajuizamento da ação de embargos a execução, ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios uma vez que seu ajuizamento consiste em ônus processual, e não em obrigação processual.

In casu
, é patente o fato da parte embargante ter sido a responsável pela interposição dos presentes embargos, cabendo, portanto sua condenação nas verbas de sucumbência.

(...)

Assim, em conformidade com o Princípio da Causalidade, consignado no artigo 85, § 10º do CPC, deve a parte embargante suportar o ônus da sucumbência, uma vez que deu causa aos presentes embargos, cuja natureza jurídica é de ação autônoma.

Dispositivo
.

Posto isto, considerando a fundamentação acima exposta, reconheço a falta de interesse de agir superveniente da parte embargante, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, consoante os artigos 485, inciso VI c/c artigo 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Condeno a parte embargante ao pagamento de custas, bem como em honorários advocatícios que fixo em dez por cento do valor da presente causa com fulcro no artigo 85, §2° e 100 do CPC, com base no princípio da causalidade.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Com efeito, em que pese o entendimento firmado na Sentença, entendo que não se pode desconsiderar que,
in casu
, a extinção da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL decorreu de pleito deduzido pelo Executado nos autos da própria demanda executiva, oportunidade em que apontou a inércia da Exequente em juntar a via original do Título Executivo Extrajudicial.

Nesse passo, a extinção dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, exclusivamente, em razão da posterior prolação de Sentença que pronunciou a perda do objeto o processo, ante a anterior extinção da demanda executiva que tramitava em apenso, não pode levar à condenação do Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, ao revés, enseja a condenação da parte contrária, porquanto, repisa-se, a
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL foi extinta por inércia da Exequente, ora Recorrida, ante o
reconhecimento da falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo executivo, precisamente a omissão em juntar o Título Executivo original (Cédula de Crédito Bancária), causando a
perda do objeto dos referidos Embargos.

Portanto, aplica-se à espécie os termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado”
. (
STJ
- REsp: 1755343 PR 2018/0167871-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018), sendo de notar, contudo, que
“
No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (
STJ
- AgInt no AREsp: 1542033 MT 2019/0204181-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020).

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, para fins de reformar, em parte, a Sentença, invertendo os ônus sucumbenciais fixados na Sentença, nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)